Tribunal: TCU
Processo: 022.904/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 212023, modalidade Pregão e Uasg 110001 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de outsourcing de impressão, na modalidade franquia mais excedente, com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões e bilhetagem, solução de digitalização, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (exceto papel), sob demanda, nas dependências da Presidência da República)

Inteiro teor:
Acórdão 12190/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 21/2023, sob a responsabilidade de Secretaria Especial de Administração da Presidência da República, com valor total estimado de R$ 8.208.460,80, cujo objeto é a contratação de serviços de outsourcing de impressão, na modalidade franquia mais excedente, com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões e bilhetagem, solução de digitalização, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (exceto papel), sob demanda, nas dependências da Presidência da República. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido a habilitação indevida de licitante que não teria atendido os requisitos mínimos exigidos no edital, uma vez que teria apresentado em sua proposta para o item 1 do certame equipamento com velocidade inferior à estabelecida no item 4.8.3 do Termo de Referência; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, por meio do despacho de peça 14 a representação foi conhecida e foi indeferido o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o indício de irregularidade não se confirmou, uma vez que a definição de "velocidade nominal" não leva em conta a qualidade de impressão, a fabricante do equipamento ratificou que este atende aos requisitos editalícios e quatro das seis propostas apresentadas ofertaram o mesmo equipamento; considerando, ainda, que, de acordo com a unidade instrutora, foram adotadas as medidas saneadoras necessárias para sanear as dúvidas que surgiram ao longo do processo licitatório e foi possível observar que a decisão de habilitação da empresa vencedora foi motivada por pareceres técnicos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) no mérito, considerar a representação improcedente; b) comunicar esta decisão à representante e à Secretaria Especial de Administração da Presidência da República; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.904/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda. (07.432.517/0001-07) 1.2. Unidade: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos de Camargo Junior (267901/OAB-SP), representando Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.